Tribunal: TJDFT
Processo: 0733760-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. RECEBIDO EM DECORRÊNCIA DE ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DO SERVIDOR. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de GETAP, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de 24/03/2020 a 17/06/2020, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada. Ainda, que não decorra a inscrição de seu nome em dívida ativa acerca dos valores em comento, e seja-lhe garantida a restituição de eventuais valores que lhe tenham sido descontados no decorrer do processo, os quais serão recompostos financeiramente pela SELIC, nos termos da EC 103/2019 e posição consolidada jurisprudencialmente no STJ, a partir dos vencimentos referenciados nos documentos colacionados aos autos.

2. Em seu recurso (ID 35255243), o recorrente alega que a parte autora recebeu pagamento indevido de acréscimos em sua remuneração à qual não tinha direito, devendo, portanto, haver a restituição ao erário, sob pena de enriquecimento sem causa da servidora. Pede a reforma da sentença para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

3. Recurso regular, próprio e tempestivo (ID 35255246). Contrarrazões (ID 35255250).

4. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).

5. No mesmo sentido, há entendimento no STF de que o reconhecimento da ilegalidade de ato acerca de pagamentos indevidos não determina automaticamente a restituição ao erário dos valores recebidos se comprovada a boa-fé do beneficiado. (RE 553159 ED, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 01/12/2009, DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-09 PP-01635)

6. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento do Tema 1009, que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).

7. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.

8. No caso, o pagamento indevido da GETAP, recebido a maior pela parte autora durante o período de 24/03/2020 a 17/06/2020, foi realizado por erro único e exclusivo da Administração, que concede e calcula os benefícios unilateralmente, sem que a autora tenha contribuído de qualquer forma para o erro. O cálculo indevido tratou de erro da Administração e o recebimento pela servidora ocorreu de boa-fé.

9. Dessa forma, não é lícito efetuar o desconto das verbas recebidas a título de GETAP pagas ao servidor, quando se constata que o recebimento pela recorrida se deu de boa-fé. Nesse sentido, cito precedente da 2a Turma Recursal do Distrito Federal: (Acórdão 1416003, 07403677820188070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sentença mantida.

10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa corrigido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.